Tribunal: TJSP
Processo: 0045173-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Apressamento de conclusão de exame criminológico – Impossibilidade – Autos de origem tramitando regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente, com reiterada cobrança de vinda do laudo faltante – Recomendação, contudo, no sentido de que, com o aporte da perícia, a análise do pedido seja efetuada com a maior brevidade possível –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Apressamento de conclusão de exame criminológico – Impossibilidade – Autos de origem tramitando regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente, com reiterada cobrança de vinda do laudo faltante – Recomendação, contudo, no sentido de que, com o aporte da perícia, a análise do pedido seja efetuada com a maior brevidade possível – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045173-52.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente JUCIMÁRIO SOARES DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM, com a RECOMENDAÇÃO no sentido de que, com
a chegada do laudo faltante, a d. autoridade apontada como coatora analise o
pleito do paciente com a maior brevidade possível. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045173-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19.488
2/5
Habeas Corpus no
0045173-52.2020.8.26.0000
Voto no
19.488
Impetrante/Paciente: Jucimário Soares de França
HABEAS CORPUS
Execução
Apressamento de
conclusão de exame criminológico Impossibilidade
Autos de origem tramitando regularmente Autoridade
apontada como coatora que atua de forma diligente, com
reiterada cobrança de vinda do laudo faltante

Recomendação, contudo, no sentido de que, com o
aporte da perícia, a análise do pedido seja efetuada com
a maior brevidade possível Constrangimento ilegal não
evidenciado

ORDEM
DENEGADA
COM
RECOMENDAÇÃO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado
por Jucimário Soares de França em seu próprio favor.
Alegou que sofre constrangimento ilegal
nos autos de execução no 0016903-26.2019.8.26.0041, explicando
que se encontra descontando o castigo de 08 anos e 07 dias de
reclusão pela prática do crime de roubo, iniciado o cumprimento do
castigo em 17 de junho de 2017. Aduziu que, adimplido o quesito
objetivo para avanço ao retiro intermediário, foi ajuizado pleito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045173-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19.488
3/5
Juízo das Execuções
o qual determinou a realização de exame
criminológico no prazo de 60 dias úteis. Ocorre que, transcorrido o
lapso, a perícia não foi efetivada, sendo que não há estimativa para
sua realização.
Diante disso, pugnou ao que se dessume
o apressamento da conclusão do exame criminológico e corolário
julgamento do pleito de progressão de regime.
Sem pedido liminar, aportaram aos autos
os informes ofertados pela d. autoridade apontada como coatora (fls.
12/36) e, ao final, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração e, na questão de fundo, por sua
denegação com recomendação (fls. 40/50).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.
Extrai-se das informações prestadas pela
d. autoridade apontada como coatora, devidamente instruídas, que o
paciente foi condenado nos autos de conhecimento no
0001268-40.2017.8.26.0537 a cumprir, em regime prisional inicial
fechado, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, além
do pagamento de 18 (dezoito) diárias mínimas, pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045173-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19.488
4/5
delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c. o artigo 70,
caput, ambos do Código Penal (PEC no 0016903-26.2019). Atingido
o quesito objetivo para avanço ao retiro semiaberto em 02 de maio
de 2020, foi ajuizado requerimento nesse sentido, sendo que em 1o
de julho de 2020 foi determinada a realização, COM URGÊNCIA, de
realização de exame criminológico, em face das peculiaridades do
caso vertente.
Juntado o relatório social em 23 de
novembro de 2020, foi determinada a vinda do laudo psicológico aos
27 de novembro daquele mesmo ano, com reiteração aos 09 de
dezembro inclusive por meio telefônico (fls. 21).
“Ademais, cabe informar que o setor de
saúde da unidade prisional esclareceu que a avaliação psicológica
estava agendada para ocorrer no dia 11/12/2020 (fls. 164). Assim,
nesta data foi reiterada a determinação da vinda do laudo
psicológico, com urgência, para posterior análise do pedido de
progressão ao regime semiaberto...” (fls. 34).
Pois bem.
Ainda que efetivamente se verifique certa
delonga no deslinde do pleito de avanço de retiro, fato é que a d.
autoridade apontada como coatora atua de forma acurada sendo
que a perícia estava agendada para o dia 11 de dezembro p.passado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045173-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19.488
5/5
Os autos, pois, estão tramitando de forma
morosa mas regular, mormente em face dos excepcionais tempos
hodiernos em face da crise pandêmica.
Mas, como bem pontuou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor recomendar que a d. autoridade apontada
como coatora, no momento em que aportar o laudo faltante, julgue
com a maior brevidade possível o pleito do impetrante/paciente.
Por ora, não se evidenciou o acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM,
com a RECOMENDAÇÃO no sentido de que, com a chegada do laudo
faltante, a d. autoridade apontada como coatora analise o pleito do
paciente com a maior brevidade possível.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006